Tribunal: STF
Processo: ARE 1283501
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU E CCSIP. IMUNIDADE RECÍPROCA. CEMIG. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO. TITULARIDADE OU AFETAÇÃO DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 150, VI, “a”, 155, § 3º, e 173, § 2º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “Apelação cível – Embargos à execução fiscal – Imunidade tributária recíproca – Artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição da República – Sociedade de economia mista – Inaplicabilidade – RE 594.015 – IPTU e CCSIP – Incidência sobre imóvel afetado e reversível à União – Possibilidade – Sentença confirmada – Recurso ao qual se nega provimento. 1. A imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição da República não é extensível às sociedades de economia mista ocupantes de bem público, consoante entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 594.015, sob a sistemática da repercussão geral. 2. Inexiste óbice à cobrança de IPTU, CCSIP e taxas incidentes sobre os imóveis urbanos da CEMIG afetados administrativamente à prestação do serviço de energia elétrica, em se tratando de concessionária cuja natureza jurídica é de direito privado e que distribui lucros aos seus acionistas, nos termos do posicionamento vinculante adotado pela Corte Superior.”
    Consta, entre as razões do acórdão recorrido, que “a embargante sequer comprovou que os imóveis tributados pelo Município de Juiz de Fora eram, de fato, da propriedade da União ou afetados à prestação do serviço público, o que obstaria, de todo ângulo, a pretendida incidência da imunidade”.
    As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos acima, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos óbices apontados, melhor sorte não colheria, porquanto o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte. Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula ºn 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público” (RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 25.8.2017).
    “IMUNIDADE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal a pessoa jurídica de direito privado arrendatária de bem público. Precedentes: recurso extraordinário nº 601.720/RJ, redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, com publicação no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2017, e recurso extraordinário nº 594.015/SP, relator o ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de agosto de 2017” (ARE 1064899-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 13.12.2017).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora